Tribunal: STF
Processo: ARE 1322338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à PETIÇÃO 84.733/2021 (Doc. 11). 
    Cuida-se de petição, buscando o chamamento do feito à ordem, com esclarecimento de suposto erro de premissa adotado no voto desta Presidência, no julgamento virtual do agravo interno em andamento.
    Alega que, diferentemente do que constou na decisão monocrática – e que se mantém no voto desta Presidência no julgamento do agravo interno –, o agravo em recurso extraordinário não atacou orientação firmada em sede de repercussão geral.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Diferentemente do que alega o requerente, o agravo em recurso extraordinário se insurgiu contra a parte da decisão da origem (alusiva à suposta violação dos arts. 5º, XXXVI e 93, IX, da CF) que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) – Doc. 6, pp. 161 e 164.
    Ex positis, por se tratar de pedido manifestamente incabível, indefiro-o.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente